Tribunal: TJMT
Processo: 1021554-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021554-59.2021.8.11.0000
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021554-59.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
EMBARGADA: SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Volkswagen S.A, contra decisão que deferiu liminar postulada pela embargada SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI – ME - Em Recuperação Judicial, no presente Agravo de Instrumento no 1021554-59.2021.8.11.0000, para suspender os efeitos da decisão de busca e apreensão movida pelo agente financeiro, até apreciação do mérito do presente recurso (id 111526956).
Em síntese, aduz que deve ser reformada a decisão que deferiu o efeito suspensivo, porque na data de 06-12-2021, o Juízo Recuperacional proferiu decisão em que indeferiu o pedido de essencialidade dos bens objeto da presente ação de busca e apreensão.
Afirma, ainda, que por se tratar de crédito não sujeito a recuperação judicial, a suspensão da constrição dos bens pertencentes ao credor fiduciário, somente poderá ser deferida quando reconhecida a essencialidade dos bens pelo Juízo Recuperacional competente para decidir sobre os atos de constrição dos bens da Recuperanda.
Além disso, sustenta que manter o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, é incorrer em usurpação de competência, de modo que se a agravante pretende suspender a busca e apreensão, deve fazê-lo por meio de decisão nos autos da Recuperação.
Decido.
A decisão embargada, num exame próprio da fase que é mesmo de cognição sumária, ponderou que foi deferida tutela cautelar nos autos do pedido de processamento da recuperação judicial no 1037857-25.2021.8.11.0041, formulado pela embargada, a fim de determinar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra Recuperanda.
Nessa quadra, a decisão embargada entendeu por razoável a suspensão da decisão agravada que havia determinado a busca e apreensão dos veículos objeto da demanda, pelo menos até apreciação do mérito do agravo.
Nota-se, em verdade, que as alegações expostas nos embargos de declaração não demonstram aonde estaria presente qualquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, além de que visam atacar o próprio mérito do recurso de agravo de instrumento, o que desnatura a finalidade da impugnação.
Não fosse isso, ao que consta, a decisão que supostamente deixou de reconhecer a essencialidade dos bens, foi proferida em 06-12-2021, depois da apreciação da liminar neste agravo (01-12-2021), o que igualmente evidencia a ausência de vícios no decisum recorrido.
Por fim, a questão noticiada será mais bem examinada após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes por meio do julgamento de mérito do recurso, pelo Colegiado.
Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4